Tribunal: TJES
Processo: 5006537-32.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006537-32.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SAFRA S A
RECORRIDO: YGOR RAMOS COUTINHO e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5006537-32.2023.8.08.0030

Recorrente: BANCO SAFRA S A

Recorridos: YGOR RAMOS COUTINHO; ANA LUCIA RAMOS COUTINHO CARVALHO

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR RICOCHETE. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE PROCEDIMENTO ESPECIAL CÍVEL, NO QUAL OS AUTORES ARGUMENTAM, EM RESUMO, SEREM FILHO E VIÚVA DO SR. JUSCELINO CARVALHO DOS SANTOS, QUE FALECEU EM 15/11/2022. RELATAM QUE, APÓS O FALECIMENTO DAQUELE, PASSARAM A RECEBER COBRANÇAS DE EMPRÉSTIMOS FIRMADOS PELO DE CUJUS. ESCLARECEM QUE OS CONTRATOS FIRMADOS POR AQUELE POSSUÍAM SEGURO PRESTAMISTA, BUSCANDO AUXÍLIO DO PROCON PARA VER CESSAR AS COBRANÇAS, O QUE NÃO OCORREU. ACRESCENTAM QUE, EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DOS CONTRATOS DE SEGURO, AS COBRANÇAS SÃO INDEVIDAS, BEM COMO, QUE TAIS PRÁTICAS DA REQUERIDA VIOLAM A IMAGEM DO ENTE QUERIDO, GERANDO ABALO EMOCIONAL E DANO MORAL.
(2) ANTÍTESE.
O REQUERIDO, EM DEFESA, APRESENTOU PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA, ENQUANTO, EM RAZÕES DE MÉRITO, SUSTENTA A AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DOS DANOS MORAIS PRETENDIDOS, REQUERENDO A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “[...]
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para: a) DECLARAR a nulidade do contrato de empréstimo impugnado na inicial. Considerando a devolução do valor do empréstimo ao intermediário do negócio, cabe exclusivamente ao banco requerido restituí-lo ao banco Pan; b) CONDENAR o banco réu a pagar à parte requerente, a título de dano material, a quantia de R$ 1.762,66 (mil, setecentos e sessenta e dois reais e sessenta e seis centavos), atualizada monetariamente da data do desconto, e juros legais da citação; c) CONDENAR o demandado a pagar à parte autora uma indenização, a título de dano moral, no valor de R$1.000,00 (um mil reais), corrigido monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, e juros moratórios de 1% a.m., tudo a contar da publicação da sentença. Sem custas, tampouco honorários, posto que incabíveis nesta sede. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se e intimem-se.
[...]”. (4) RECURSO BANCO RÉU.
AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DO RÉU. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA, A FIM DE QUE SEJAM JULGADOS TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
(5) CONTRARRAZÕES DA AUTORA.
IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA ANTE A OCORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EM SUMA, PUGNA PARA QUE SEJA MANTIDA INCÓLUME A SENTENÇA DE PISO PROFERIDA.
(6) DO MÉRITO RECURSAL.

CINGE-SE A CONTROVÉRSIA EM VERIFICAR A DEVIDA COBRANÇA EM DESFAVOR DO ESPÓLIO, ACERCA DE VALORES A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PRETERITAMENTE CONTRATADO PELO
DE CUJUS.
O BANCO REFUTA AS ALEGAÇÕES AUTORAIS, PELO QUE AFIRMA NÃO TER SIDO COMUNICADO DO FALECIMENTO PARA QUE PROCEDESSE COM O DEVIDO PROCEDIMENTO.
POIS BEM.
APÓS ANÁLISE AOS AUTOS, VERIFICO QUE A EXISTÊNCIA DE COMUNICAÇÃO FORMAL ACERCA DO
FALECIMENTO
DO SR.
JUSCELINO CARVALHO DOS SANTOS
AO
BANCO
RÉU, FOI COMPROVADA. NO
ID.: 8091012,
CONSTAM AS LIGAÇÕES DAS TRATATIVAS OCORRIDAS ENTRE AUTORES E RÉU. VERIFICO AINDA QUE NO
ID.: 8091013,
CONSTAM AS TENTATIVAS DA AUTORA EM COMUNICAR AO RÉU, ATRAVÉS DA CENTRAL DE ATENDIMENTO PELO MESMO DISPONIBILIZADA, ACERCA DO FALECIMENTO DO
DE CUJUS.
ALÉM DAS TENTATIVAS COM A INSTITUIÇÃO, A AUTORA COMPROVOU QUE BUSCOU O
PROCON
PARA A RESOLUÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA, MAS QUE CONTINUOU SENDO COBRADA. OU SEJA, RESTOU COMPROVADA A ILEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS REALIZADAS EM DESFAVOR DO ESPÓLIO APÓS O FALECIMENTO DO TITULAR DO REFERIDO EMPRÉSTIMO. DESTACO AINDA QUE, AO CONSULTAR O CAMPO ELETRÔNICO DA REFERIDA INSTITUIÇÃO RÉ, VERIFIQUEI A PRATICIDADE EM SE REALIZAR A ABERTURA DE UMA CONTA, POR EXEMPLO. ORA, SE O CONSUMIDOR CONSEGUE SE VINCULAR À INSTITUIÇÃO REMOTAMENTE, E COM TANTA PRATICIDADE E ACESSIBILIDADE, POR QUE NÃO CONSEGUE GOZAR DE RESOLUTIVIDADE QUANDO EXSURGE A NECESSIDADE DE DESVINCULAÇÃO, PRINCIPALMENTE EM CASO DE FALECIMENTO DO TITULAR, COMO OCORRE NO CASO VERTENTE? IMPERIOSO DESTACAR AINDA QUE, NO ATO DA CONTRATAÇÃO, FOI EMBUTIDO
SEGURO PRESTAMISTA
, O QUE FORTALECE AINDA MAIS A TESE DE QUE O BANCO AGIU COM DESÍDIA AO PERMANECER COM AS COBRANÇAS INDEVIDAS AOS AUTORES. PORTANTO, SEM MAIS DELONGAS, TENHO QUE O MAGISTRADO DA ORIGEM ACERTOU NO JULGAMENTO, INCLUSIVE AO COMPELIR A RÉ A PAGAR A MONTA DE R$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS) AO REQUERENTE, A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(7)
RECURSO RÉU CONHECIDO E IMPROVIDO
. (8)
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS TERMOS.
(9)
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §8° DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)